Tribunal: TJSP
Processo: 1098147-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de procedência. Cancelamento de reserva de voo adquirido em sítio eletrônico por suspeita de fraude na aquisição, após regular emissão dos comprovantes de compra, sem qualquer comunicação aos adquirentes. Autor que somente tomou conhecimento ao tentar realizar check-in. Situação que configura violação aos deveres de transparência, de informação, de lealdade e

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de procedência. Cancelamento de reserva de voo adquirido em sítio eletrônico por suspeita de fraude na aquisição, após regular emissão dos comprovantes de compra, sem qualquer comunicação aos adquirentes. Autor que somente tomou conhecimento ao tentar realizar check-in. Situação que configura violação aos deveres de transparência, de informação, de lealdade e à boa-fé contratual. Reconhecimento do direito ao reembolso do valor da passagem cancelada. Dano moral configurado, decorrente da frustração de embarque no dia previamente programado e sem qualquer aviso prévio. Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098147-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUFTHANSA -
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, é apelado JULIO CESAR FERNANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica
15a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098147-74.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5826.
2
Apelação Cível no 1098147-74.2019.8.26.0100
Apelante: Lufthansa - Deutsche Lufthansa Ag
Apelado: Julio Cesar Fernando
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Alexandre Bucci.
Voto no 5826.
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de procedência.
Cancelamento de reserva de voo adquirido em sítio eletrônico
por suspeita de fraude na aquisição, após regular emissão dos
comprovantes de compra, sem qualquer comunicação aos
adquirentes. Autor que somente tomou conhecimento ao
tentar realizar check-in. Situação que configura violação aos
deveres de transparência, de informação, de lealdade e à boa-
fé contratual. Reconhecimento do direito ao reembolso do
valor da passagem cancelada. Dano moral configurado,
decorrente da frustração de embarque no dia previamente
programado e sem qualquer aviso prévio. Prevalência do
CDC
em
detrimento
da
Convenção
de
Montreal.
Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no
artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
procedência de fls. 110/121 que condenou a ré a indenizar o autor pelos danos materiais
(R$ 4.480,09) e morais (R$10.000,00), além das despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
A ré apela e alega, em síntese, que: a) não foi considerada
pelo MM. Juiz a quo a legislação especial que disciplina o transporte aéreo internacional
Convenção de Montreal, contrariando o disposto no artigo 178 da Constituição Federal e
entendimento vinculante na Tesa 210 de Repercussão Geral do Supremo Tribuna Federal,
aplicável, inclusive, para analisar ao pedido de indenização por danos morais, razão pela
qual deve ser reformada a sentença; b) inexiste falha na prestação de serviço, visto que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098147-74.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5826.
3
ante a aquisição do bilhete aéreo por meio de cartão de terceiros, a fim de evitar fraude,
cabia ao autora a apresentação do cartão na honra do check-in; c) descabida a condenação
por danos materiais, pois o autor da compra não é parte nos autos; d) demasiada a
indenização fixada a título de danos morais (fls. 125/134).
Contrarrazões a fls. 139/151.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 135/136).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se da leitura dos autos que, em 30.05.2018, o
autor, ora apelado, adquiriu passagem aérea com saída prevista para 31.05.2018 da cidade
de Duplin (DUB), com conexão em Frankfurt (FRA) e destino final a cidade de
Guarulhos (GRU) no dia 1o.07.2019, no valor de R$4.480,09 (quatro mil, quatrocentos e
oitenta reais e nove centavos) (fls. 26/27).
Ocorre que ao chegar ao aeroporto para a realização dos
procedimentos de check-in, o autor teria sido impedido de embarcar por não apresentar o
cartão de crédito utilizado para compra dos bilhetes aéreos. Por tal razão, fora o autor
compelido a comprar outro bilhete aéreo, de voo operado por companhia aérea diversa,
somente conseguindo embarcar em data de 04.07.2019, razão pela qual pleiteia a
indenização por danos materiais e morais.
A ré, em contestação, aduz que: i) a companhia aérea aduzia
inicialmente que deveria prevalecer a aplicação do regramento da Convenção de Montreal
no caso concreto; ii) a aquisição das referidas passagens teria se dado de modo pouco usual
- apenas um dia antes da viagem e com cartão de terceiro, no Brasil - de modo que fora
exigida a apresentação do cartão de crédito com vistas a prevenir possível fraude; iii) cabe
o reconhecimento da excludente de responsabilidade prevista no artigo 19 da Convenção
de Montreal; iv) o autor é parte ilegítima para o pedido de indenização por danos materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098147-74.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5826.
4
visto que a compra foi realizada por terceiro; v) não comprovada qualquer situação de
prejuízo extrapatrimonial a afetar o autor, devendo ser afastada a pretensão de indenização
por danos morais (fls. 46/56).
Sobreveio sentença de procedência, restando a irresignação
da ré.
Incontroverso nos autos o cancelamento do bilhete adquirido
pelo autor.
Com efeito, não há no contrato firmado entre as partes,
cláusula ou aviso que resguarde a tese de que o autor deveria apresentar na data do
embarque o cartão de crédito que utilizou para compra da passagem aérea, pelo contrário, o
apelado somente tomou ciência de tal condição na hora do check-in.
Mesmo que assim não fosse, a ré não poderia deixar de dar
efetiva ciência do ocorrido ao adquirente, em atenção ao dever de transparência, de
informação, de lealdade e de boa-fé contratual, principalmente se considerado que todos os
documentos anteriores que regularmente emitiu comprovavam que tudo estava correto,
acertado para o embargue no dia e hora previamente programados.
Ao deixar de informar o consumidor/adquirente de sua
suspeita e, consequente, do efetivo cancelamento da reserva, o que se conclui por não ter
produzido prova nesse sentido, assumiu o risco de ter de arcar com os danos decorrentes do
cancelamento, como no presente caso.
Observa-se que, tivesse ela comprovado de fato a
comunicação de cancelamento da reserva por suspeita de fraude tão logo tomou tal decisão
aos seus clientes-adquirentes, possibilitando que tivessem tempo para o afastamento de tal
suspeita, ratificando a compra, o desfecho da presente ação poderia ser outro.
Como bem constou em sentença (fl. 115): “Quase que
oportunista a pálida menção ao fato de que faltaria ao autor legitimidade ativa para
pleitear indenização pelos danos materiais apenas por conta da aquisição do bilhete aéreo
por seu genitor. Note-se que pese embora a compra tenha sido realmente feita por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098147-74.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5826.
5
cartão de crédito de titularidade do genitor do autor (páginas 28/29 - Antônio Fernando)
salta aos olhos que a passagem tinha como beneficiário o próprio autor, integrantes,
ambos, de um mesmo núcleo familiar.”
Desta forma, injustificado o implemento de embarque do
autor e caracterizado o defeito na prestação de serviço por parte da ré, cabendo a esta a
indenização dos danos decorrentes do cancelamento do voo, uma vez que a
responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC, bem como
artigo 734 e 737 do Código Civil.
E dentro desses prejuízos por certo se encontra o valor
dispendido para aquisição da passagem cancelada no valor de R$ 4.480,09 (quatro mil,
quatrocentos e oitenta reais e nove centavos).
No tocante ao pedido de indenização por dano moral, é
entendimento pacífico que a relação entre a empresa e o passageiro está sujeita às normas
do Código de Defesa do Consumidor.
Indiscutíveis o aborrecimento e o incômodo decorrentes do
citado cancelamento, sendo inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de
mero dissabor. Houve efetivo e típico abalo do estado anímico do demandante, como é
peculiar em situação da espécie.
No caso, sopesados citados critérios, bem andou o MM. Juiz
a quo, em estabelecer a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor razoável para proporcionar adequada compensação do autor e dissuadir a conduta
ofensiva, sem implicar enriquecimento sem causa, conforme o parâmetro que tem sido
adotado por esta Câmara, a exemplo do seguinte acórdão:
TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Voo internacional - Atraso - Sentença que julgou a ação
parcialmente procedente, condenando a requerida a pagar à autora a título de
danos morais a importância de R$ 4.000,00, bem como a pagamento das
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da causa - Apelo da autora pedindo, em síntese, majoração da verba
indenizatória no valor sugerido de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
bem como da verba honorária sucumbencial, que deve ser fixada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098147-74.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5826.
6
equitativa - Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal -
Verba indenizatória majorada para R$ 10.000,00 diante das circunstâncias
do fato, proporcional ao dano, e com observância ao caráter educativo
punitivo que a compõe - Verba honorária fixada em 20% do valor da
condenação que renumera adequadamente o trabalho desempenhado pelo
patrono da autora - Sentença modificada em parte - Apelo provido
parcialmente. (TJSP; Apelação no 1117011-68.2016.8.26.0100; Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 26 de maio de 2017).
Cumpre salientar que o valor arbitrado pelo dano moral não
se sujeita à limitação prevista Convenção de Varsóvia (atual de Montreal), tendo em vista
que esta se refere exclusivamente aos danos materiais decorrentes de perda ou extravio de
bagagem, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636331 (Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017
PUBLIC 13-11-2017).
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado do autor para 18% (dezoito por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098147-74.2019.8.26.0100 - A - Voto no 5826.
7
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator